Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725403-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA APELADO: KAREN LORENA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), oportuno à parte apelante ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA. a prestar os seguintes esclarecimentos: Realizando uma análise perfunctória dos autos, observo que no presente apelo (ID 35283135) existem dois tópicos, a inclusão de juros remuneratórios de 1% (além dos moratórios já deferidos), e a aplicação de multa no percentual de 10% (a sentença adequou para o percentual de 2%). Não obstante, apesar de no corpo da petição inicial o apelante citar dispositivo do contrato que verse sobre juros remuneratórios, o seu pedido foi formulado de forma expressa nos seguintes termos: b) A condenação da Ré ao pagamento da seguinte quantidade R$ 4.566,26 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), bem como das parcelas que se vencerem no curso da presente ação conforme determina o artigo 323 do CPC, devendo também ser considerado para o cálculo de tais parcelas as disposições contratuais existentes nas Cláusulas; Observa-se, porém, que a planilha que serviu para elaboração do cálculo apresentado ID 35282739, produzido pela própria construtora, não traz juros remuneratórios, mas apenas a multa e juros moratórios, resultando no valor apontado na inicial. Nesse sentido o tema nem mesmo foi abordado na sentença recorrida. Desse modo, observa-se uma possível inovação recursal que implicaria em conhecimento parcial do recurso, apenas para análise da majoração da multa. De tal modo, faculto ao apelante para que se manifeste, sobre a possível inovação recursal, assim como se persiste o seu interesse recursal, sob pena de não conhecer na totalidade seu recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator